Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITDADA. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. TRANSAÇÃO NÃO APROVADA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIIVL SOLIDÁRIA ENTRE AS AGÊNCIAS DE TURISMO E A INSTUIÇÃO FINANCEIRA (CARTÃO DE CRÉDITO). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da falha na prestação do serviço das rés, CVC, SV VIAGENS e do Banco Itaucard SA, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a primeira e a terceira ré à restituição de duas compras no valor de R$ 1.044,92 cada, bem como para condenar a segunda e a terceira ré a restituir o valor de R$ 1.044,92 referente a uma terceira compra de pacote de viagens.

2. O Banco Itaucard SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que em 29 de março de 2021, às 11h46min, comprou no sítio eletrônico da empresa CVC um pacote de viagem para sua mãe. Logo após, tentou comprar outro pacote para sua família (dois adultos e duas crianças), mas não obteve êxito. Aduziu que houve duas tentativas de compra pela CVC, quando optou por tentar comprar o mesmo pacote pela empresa Submarino Viagens e também não houve êxito. Sendo assim, o autor compareceu pessoalmente a uma agência de viagens para comprar um pacote e ficar hospedado no mesmo hotel de sua genitora.

4. O autor alegou que recebeu uma ligação da CVC para confirmar uma das duas tentativas de compra, mas que na ocasião informou que já havia adquirido o pacote da agência 123 Milhas. Ainda, que ao chegar ao hotel foi surpreendido com a informação de que havia quatro reservas em seu nome, razão pela qual procedeu ao check-in somente da reserva de valor mais alto, feita na 123 Milhas, bem como ligou para operadora de crédito informando não autorizar as três cobranças pelo pacote de viagem, contudo as duas reservas da CVC e uma da Submarino Viagens foram cobradas no seu cartão de crédito.

5. Em seu recurso, o Banco Itaucard SA alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que apenas autorizou a compra no cartão do autor, conforme repassado pela primeira e segunda requerida. Ponderou que o cartão de crédito é tão somente um meio de pagamento eletrônico disponibilizado pelo emissor aos seus clientes e que o recorrente não presencia e não participa das transações comerciais realizadas, que são firmadas diretamente entre o estabelecimento comercial e o portador do cartão, de forma que não houve qualquer ilícito por parte da instituição financeira, apto a ensejar reparação por danos materiais.

6. O autor imputa à instituição financeira responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que foi comunicada sobre os fatos, quando teria sido informado ao autor que não havia sido aprovada nenhuma das duas tentativas de compra de pacote com a CVC ou com a empresa Submarino. Portanto, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser rejeitada. Preliminar rejeitada.

7. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que: “O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

8. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição financeira é objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

9. No caso concreto, observa-se que as três reservas de hospedagem efetuadas pela parte autora (ID n. 31386744) se referem aos mesmos beneficiários e para as mesmas datas, o que corrobora a tese de falha no processamento das compras, indicada na petição inicial.

10. Ainda, é incontroverso que a parte autora informou à operadora do cartão de crédito sobre os fatos, pois houve abertura de procedimento de cancelamento das operações (chargeback). Contudo, a operadora não cancelou as compras, afirmando tão somente que os dados repassados pelas agências de viagens estariam corretos.

11. Imperioso ressaltar que a ré não se desincumbiu de comprovar que as transações foram feitas de forma regular sem qualquer erro, ônus que lhe competia. Repise-se que foi em decorrência de tal fato que o autor fez três tentativas de compra. Nesse passo, há de concluir que houve erro da instituição financeira ao processar as três operações de compra de pacote turístico.

12. Portanto, constatada a ocorrência do ilícito, deve a instituição financeira responder solidariamente pelos danos materiais.

13. Recurso da parte ré não conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários, pois as contrarrazões não foram apresentadas.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.